Tribunal: TJBA
Processo: 0759249-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0759249-27.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDVANDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
DILSIANE CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLUIÇÃO SONORA. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ILEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu objeção apresentada pelo executado para declarar a nulidade de auto de infração lavrado por poluição sonora, bem como, por arrastamento, da certidão de dívida ativa e da execução fiscal, sob o fundamento de insuficiência de motivação do ato administrativo e ausência de identificação adequada do aparelho medidor, buscando o Município a reforma da sentença para rejeição da objeção e regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) estabelecer se o auto de infração por poluição sonora contém motivação suficiente e observa os parâmetros técnicos exigidos pela Lei Municipal nº 5.354/98; e (ii) determinar se houve prova robusta apta a afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, da certidão de dívida ativa e da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 5.354/98 exige que a medição dos ruídos seja feita por decibelímetro, com observância da NBR 10.151 da ABNT e utilização da curva de ponderação “A”, além de fixar o limite máximo de 70 dB para emissão sonora de veículo automotor no período compreendido entre 7h e 22h.

4. O Auto de Infração para Veículo nº 166907/12 descreve suficientemente a conduta infracional e o método de aferição ao registrar pressão sonora de 87,0 dB(A), medida na curva de ponderação “A”, com equipamento próprio devidamente calibrado, tela de proteção contra vento e distância de dois metros da fonte causadora.

5. A motivação do ato administrativo não exige descrição exaustiva das características fabris do equipamento utilizado, bastando a indicação clara do nível de ruído aferido, do parâmetro normativo violado e dos dados essenciais do procedimento fiscalizatório, aptos a assegurar a compreensão da imputação e o exercício do contraditório.

6. A assinatura do autuado no corpo do auto de infração, com intimação para apresentação de defesa administrativa no prazo de dez dias, comprova sua ciência formal da autuação e afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação.

7. A nulidade do ato administrativo exige demonstração de vício relevante e de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de irregularidade formal sem prova objetiva de comprometimento da defesa ou de descumprimento substancial da legislação aplicável.

8. O auto de infração, como ato administrativo praticado no exercício do poder de polícia, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado produzir prova robusta e convincente de ilegalidade, erro material relevante, vício procedimental substancial ou desconformidade técnica efetivamente comprovada.

9. O executado não apresentou laudo, documento técnico ou demonstração objetiva de inadequação do equipamento, de inobservância dos parâmetros legais de medição ou de incorreção do nível de ruído aferido, razão pela qual subsiste a presunção de legitimidade do auto de infração e das notificações de penalidade.

10. Não comprovada a nulidade do ato administrativo que embasa a inscrição, a certidão de dívida ativa conserva suporte válido, certeza, liquidez e exigibilidade, o que afasta a incidência do art. 803, I, do CPC e autoriza o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O auto de infração por poluição sonora atende ao dever de motivação quando indica o nível de ruído aferido, a curva de ponderação utilizada, a calibração do equipamento, a proteção contra vento, a distância da medição e o parâmetro legal violado.

2. O auto de infração lavrado no exercício do poder de polícia goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta e objetiva de ilegalidade ou desconformidade técnica.

3. Ausente prova concreta de vício do auto de infração, permanecem hígidas a certidão de dívida ativa e a execução fiscal fundada em multa administrativa por poluição sonora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 16; Lei Municipal nº 5.354/98, arts. 2º, 3º, II, e 4º; CPC, arts. 803, I, e 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5026894-23.2017.8.13.0024, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 14.02.2025, pub. 28.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0759249-27.2017.8.05.0001, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
EDVANDO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.